Tribunal: STF
Processo: ARE 1525417
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir a consonância do pronunciamento do Tribunal de origem com a jurisprudência do Supremo e a incidência, na espécie, do óbice do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade do Poder Judiciário, no bojo de ação civil pública, determinar ao Executivo a implementação de políticas públicas quando, considerado o quadro fático-probatório, evidenciado quadro excepcional a justificar a correção de irregularidades no funcionamento de feira pública municipal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à necessidade de correção de irregularidades constatadas no funcionamento de feira pública municipal – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.